Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-69.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003323-69.2018.8.14.0049

APELANTE: ANILSON PLACIDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SUBSISTÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE CONCERNENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, redimensionando, no mais, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré da Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro 2021.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Anilson Plácido da Silva Oliveira Júnior, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Num. 6384021 - Pág. 4 a 6), há
ipsis litteris
:

Pelo que consta no inquérito policial, no dia 18 de abril de 2018, por volta das 15h, a Polícia Militar foi informada, via denúncia anônima, que numa residência localizada na Rua Terceira Maranguape, nº 157, no bairro Santa Terezinha, tinha um homem de nome ANILSON PLACIDO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR comercializando drogas, razão pela qual uma guarnição diligenciou até o local para averiguação.

Seguindo as descrições fornecidas pelo informante, os Policiais Militares localizaram o imóvel e chamaram o denunciado, que ao avisar a guarnição saiu pelo quintal e quando estava tentando enterrar as drogas, foi surpreendido pelos policiais e detido, sendo encontradas no quintal 23 (vinte e três) petecas de substância com aparência de OXI, prontas para a comercialização, bem como sacos plásticos e uma porção
in natura
da substância.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o denunciado para a delegacia de polícia, para os procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que era o dono da droga, para fins de comercialização. Declarou que comprou uma certa quantidade pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de uma pessoa que não quis declarar o nome e vendia cada peteca por R$ 10,00 (dez reais).

A substância química apreendida foi submetida à perícia, a qual constatou tratar-se de um entorpecente princípio ativo da “COCAÍNA”, conforme Laudo de Constatação de Substância Provisório de f.22/23.

Houve defesa prévia (Num. 6384024 - Pág. 1 a 2), com reservas para debate em alegações finais.

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da
acusação (policiais militares) e se interrogou o apelante (Num. 6384025 - Pág. 6).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6384026 - Pág. 1 a 4 e Num. 6384026 - Pág. 8 a 11).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante a sanção de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (Num. 6384027 - Pág. 1 a Num. 6384028 - Pág. 4).

As razões recursais voltaram-se à redução da pen-base para o mínimo legal (Num. 6384032 - Pág. 12 a Num. 6384033 - Pág. 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 6384033 - Pág. 12 a Num. 6384035 - Pág. 2).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 6384038 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja revista a pena-base (Num. 6384038 - Pág. 7 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente.

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente da sentença, acerca da fundamentação dessas circunstâncias judiciais (Num. 6384028 - Pág. 1):

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.

(...)

1.3- Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais – fls. 1662/163, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto;

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Data maxima venia,
o juízo
a quo
, realmente se equivocou ao valorar os referidos vetores.

Ora, a

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu,
observo que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Logo, entendo que a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Quanto à
conduta social

do agente, esta
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside).
Friso que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Na ausência de elementos concretos para sopesá-la,
não há como caracterizá-la negativamente.

Assim, pela reanálise acima, resulta proporcional e justa a fixação da
pena-base no mínimo legal, vez que não remanesceu circunstância judicial negativada. Portanto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes, mantenho
a reprimenda intermediária
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, conquanto não haja causa de aumento da reprimenda do apelante, é preciso reconhecer,
in casu
, a de diminuição disposta no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Por ser réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33. § 4 º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTA PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal adotam o entendimento de que, em razão do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: HC 166.385/MG (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA); AgRg no HC 177.670/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA).

2. De acordo com a orientação fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. Assim, inexistentes outras características idôneas da conduta deletéria aptas a amparar conclusão nesse sentido, não é possível afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.34/2006 ou modular a fração dessa aquém do máximo legal com base somente na quantidade, natureza ou diversidade dos entorpecentes apreendidos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1916665/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A pena do apelante, portanto, fica, em definitivo, em
01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Observo, por fim, que não se faz reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, redimensionando, no mais, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 01/12/2021